Tribunal: TJDFT
Processo: 0726614-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726614-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO APELADO: ANTONIO ALBERTO DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 34592478). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator